Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0744274-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAILSON FRANCA DA SILVA EMBARGADO: VILLA VELHA TATTOO, JACQUELINE BITTENCOURT ARAUJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a intimação da parte recorrente para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais e preparo recursal, nos seguintes termos: “No caso concreto, o autor/recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo e requerimento da concessão do benefício. No entanto, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial não foi apreciado no juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Na hipótese, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, haja vista que o autor busca reparação material e moral em razão da prestação parcial do serviço realizado por tatuador, pelo qual afirma que pagou o valor de R$ 1.200,00. Além disso, verifica-se que o recorrente contratou advogado particular para atuar na presente demanda, tudo a evidenciar a possibilidade de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS, extratos ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Na via dos embargos de declaração opostos, aponta omissão no despacho, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi devidamente analisado pelo juízo a quo no momento da prolação da sentença. Sustenta que o juízo ad quem não pode alterar o convencimento exarado pelo juízo a quo, por força do disposto no artigo 505 do CPC[1]. Afirma que, uma vez concedido os benefícios da gratuidade de justiça, “a questão tornou-se preclusa, não podendo o juiz proferir despacho intimando o Embargante a comprovar sua hipossuficiência, sob pena de não recebimento do recurso por deserção”. Acrescenta que a discussão de matéria já decidida só poderia ocorrer caso houvesse provocação do juízo, o que não é o caso, pois a parte ré não apresentou contrarrazões ou impugnação ao deferimento de gratuidade de justiça. Alega que “ao assim proceder, o princípio da inércia da jurisdição, previsto no artigo 2o do CPC, restou violado”, haja vista que o “artigo 2o do CPC prevê que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Inicialmente, no tocante à informação constante no despacho embargado de que o pedido de gratuidade não teria sido analisado pelo juízo a quo, com razão o recorrente. No entanto, quanto a alegada impossibilidade de análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça concedido pelo juízo a quo, sem razão o embargante. Isso porque, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Nesse trilhar, reafirmo as fundamentações constantes no despacho embargado quanto à comprovação da hipossuficiência econômica, possibilidade de indeferimento da gratuidade de justiça, deserção e desistência do recurso interposto (art. 5o, LXXIV, CF; arts 98, 99, §2o, §3o e §7o e , 998, todos do CPC; art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95). Diante disso, conheço e acolho parcialmente os embargos opostos, tão somente para decotar o primeiro parágrafo do texto constante no despacho ID 16415968 ("No caso concreto, o autor/recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo e requerimento da concessão do benefício. No entanto, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial não foi apreciado no juízo a quo."). Nesse contexto, ante a presença de elementos que evidenciam que a parte recorrente tem plenas condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, antes de indeferir o pedido, oportunizo ao embargante, o derradeiro prazo de 48 horas para: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS, extratos ou declaração de imposto de renda; ou, (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. [1] “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:” Brasília/DF, 30 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito